Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-87.2020.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800460-87.2020.8.14.0130

RECORRENTE: ALAN EDSON MARTINS BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Além disso, à míngua de comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, descabe cogitar de sua absolvição sumária ou impronúncia, devendo a presença da mencionada causa excludente de antijuridicidade ser apreciada no âmbito do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais.

3.
In casu
, há indícios de que o recorrente desferiu um golpe de faca, de natureza fatal, na região torácica da vítima, circunstância que levanta dúvida razoável se o acusado empregou moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão que alega ter sofrido, de modo que resta inviabilizado o pronto reconhecimento da legítima defesa, aos ditames do art. 23, II, e art. 25 do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 a 27 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA que pronunciou Alan Edson Martins Barros pela prática do crime encartado no art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 11266163).

O recorrente pugna pela impronúncia e consequente absolvição sumária, ao argumento de que agiu em contexto de legítima defesa (ID 11266182).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 11266187), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11266185).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18379723).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado como incurso no art. 121 do Código Penal, consignando expressamente os elementos que o fizeram concluir pela materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, ressalvando que a tese defensiva acerca da legítima defesa deveria ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa (ID 11266163 - Pág. 2).

No ponto, verifico que a motivação declinada pelo juízo recorrido quanto à preservação da competência do Tribunal do Júri para aquilatar a incidência da excludente de antijuridicidade está alinhada à jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que proscreve ao juiz, na fase de pronúncia “o exame aprofundado das provas para não influenciar o Conselho de Sentença”, máxime quando há possibilidade de reconhecimento de “uso imoderado dos meios na legítima defesa”, descabendo cogitar de absolvição sumária, “competindo ao Conselho de Sentença a solução da controvérsia” (TJMG,
RESE n. 1121641-95.2023.8.13.0000
, Desembargador Marcílio Eustáquio Santos).

Na espécie, há indícios de que o recorrente desferiu um golpe de faca, de natureza fatal, na região torácica da vítima (ID 11266061 - Pág. 15), circunstância que levanta dúvida razoável se o acusado empregou moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão que alega ter sofrido, de modo que resta inviabilizado o pronto reconhecimento da legítima defesa, aos ditames do art. 23, II, e art. 25 do CP (TJMS,
RESE 0011034-26.2019.8.12.0800
, relator Desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques).

Destarte, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE

0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simone Lucindo; STJ,
REsp N. 1.782.240/MG
, Relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido, com respeito ao descabimento da impronúncia: STJ,
HC n. 474.428/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Por derradeiro, considerando que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 225700/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), não há como acolher as teses defensivas, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2024